Tribunal: TJSP
Processo: 0555267-18.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multas de Trânsito do exercício de 2001 a 2004 – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multas de Trânsito do exercício de 2001 a 2004 – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do E. STJ – Entendimento desta E. Corte e do E. STF – Ausência de oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0555267-18.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
AMANCIO FERREIRA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564 -Voto no 9951
2
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564.
Apelante: Município de São Bernardo do Campo.
Apelado: Amancio Ferreira da Silva Neto
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de Origem: José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 9951
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Multas de Trânsito
do exercício de 2001 a 2004 Sentença que extinguiu, de
ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante
o pequeno valor da ação executiva
Impossibilidade

Violação ao Princípio do Acesso à Justiça Interesse de agir da
Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da
conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções
Fiscais
Inteligência da Súmula no 452 do E. STJ

Entendimento desta E. Corte e do E. STF Ausência de oitiva
da Municipalidade antes da extinção do feito Impossibilidade
Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa
Sentença anulada Recurso da Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo, nos autos da Execução Fiscal por ele
movida contra Amancio Ferreira da Silva Neto, em face da r. sentença de fls.
31/34, que extinguiu a ação executiva sem resolução de mérito, na forma “do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 598
do mesmo estatuto processual e com o artigo 1o da Lei no 6.830/80”, com
fundamento na falta de interesse de agir do exequente quando o valor da dívida é
inferior ao custo do seu próprio processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564 -Voto no 9951
3
Alega o Município apelante em suma, que o D.
Juízo teria incorrido em error in procedendo ao reconhecer a falta de interesse
processual sem sua prévia oitiva, em afronta aos artigos 9o e 10o do CPC. Aduz,
ainda, que r. sentença teria contrariado o art. 1o da Lei Municipal no 6.571/2017,
pois este dispositivo apenas autoriza a Fazenda a não ajuizar execuções fiscais de
valor diminuto, mas não a proíbe de fazê-lo. Sustenta, também, que a r. decisão
teria ofendido o princípio dispositivo, pois não caberia ao Judiciário entender
dispensável a cobrança de crédito que não lhe pertence, bem como ofendido ao
princípio da primazia da decisão de mérito. Aponta, por fim, violação à
indisponibilidade do interesse público e que a r. sentença não teria observado
precedente vinculante do E. STF. Requer, ao final, o provimento do recurso, para
a decretação da nulidade da r. sentença recorrida, ou, subsidiariamente, para a sua
reforma.
O recurso tempestivo foi regularmente recebido
e processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
A irresignação da Municipalidade merece
provimento, como se demonstrará.
Depreende-se dos autos que o Município de São
Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Amancio Ferreida da
Silva Neto, visando à cobrança de débitos relativos a Multas de Trânsito do
exercício de 2001 a 2004, conforme Certidões de Dívida Ativa acostadas.
Contra r. sentença extintiva, insurge-se a
Municipalidade de São Bernardo do Campo, por meio deste recurso, que se passa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564 -Voto no 9951
4
a analisar.
Pois bem.
Não é possível ao Poder Judiciário aferir o
interesse de agir do Município exequente com base tão somente no valor da
Execução Fiscal. Tal presunção compreende indevida ingerência do referido
Poder na avaliação da conveniência e oportunidade, atividade a cargo do
Município, a quem compete decidir por mover ou não a ação executiva de seus
créditos.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já
consignou que esse tipo de decisão terminativa ofende ao corolário do Acesso à
Justiça. Veja-se excerto desse julgado, e também o posicionamento recente desta
E. Corte quanto à matéria:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
MUNICÍPIO.
VALOR
DIMINUTO.
INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA. [...] 5. Negar ao Município a
possibilidade de executar seus créditos de pequeno
valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça.”
(RE no 591.033/SP Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
25/02/2011)
“APELAÇÃO Execução fiscal - IPTU Exercício
de 1992. Sentença que, de ofício, declarou extinta a
cobrança ante o baixo valor do débito, condenando
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
Descabimento. Inteligência da Súmula 452 do STJ.
Pretendida modificação do fundamento da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564 -Voto no 9951
5
em razão do pagamento efetuado no curso da
execução. Admissibilidade. Recurso provido.”
(TJ-SP, AC no 0084098-96.2002.8.26.0114, 14a
Câmara de Direito Público, DJe 31/10/2018)
Cabe ao Poder Judiciário, portanto, como agente
institucional da Inafastabilidade da Jurisdição e do Acesso à Justiça, julgar a
demanda.
Ademais, além de não ser possível, como já
demonstrado, ao D. Juízo realizar tal avaliação, ele se equivoca ao procurar
demonstrar matematicamente que não haveria interesse de agir pela
antieconomicidade, afirmando que o custo do processo seria superior ao possível
ganho da causa, já que a receita da Execução Fiscal seria destinada ao Município,
ao passo que o gasto do Judiciário é suportado pelo Estado, e se destina à
prestação geral do serviço público da solução de todos os conflitos.
Por fim, o ajuizamento de execuções fiscais,
independentemente de seu valor, é fundamental para se estimular o
comportamento adimplente da população, bem como para tornar viáveis os
programas de parcelamento que oferecem como vantagem exatamente a
suspensão das execuções em curso, valendo-se do racional comportamento
humano de não desejar ser parte executada em ação judicial.
De todo modo, como já explanado, não cabe ao
Judiciário fazer tal avaliação, sob o escopo da necessária apreciação do interesse
de agir. Em se tratando de Execução Fiscal, o interesse processual é presumido,
pois passou pela avaliação de conveniência e oportunidade do órgão que possui
aptidão para fazê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555267-18.2004.8.26.0564 -Voto no 9951
6
Não se olvide ainda o literal teor da Súmula no
452 do E. STJ, cuja inteligência se aplica ao âmbito Municipal: “A extinção das
ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a
atuação judicial de ofício”.
Observa-se, por fim, além de todo o exposto,
que o D. Juízo não deu a oportunidade de a Fazenda Municipal ser ouvida antes
de extinguir a ação, deixando de observar o comando do art. 10 do CPC, o que
também não se admite, ante o princípio da vedação da decisão surpresa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento
da ação executiva.

SILVANA M. MOLLO
Relatora